Tribunal: TCU
Processo: 007.186/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4927/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.186/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Giambastiani Dias (XXX.975.100-XX); Alessandra de Lima Goncalves (XXX.397.310-XX); Andre Cougo de Cougo (XXX.930.410-XX); Bruno Sica Brandao (XXX.270.200-XX); Chrystian Antonio Alves Martins (XXX.169.910-XX); Desiree Oliveira Rodrigues (XXX.318.690-XX); Ines Rezendes (XXX.346.800-XX); Luiz Rogerio da Rosa Junior (XXX.859.030-XX); Marilar Chagas Nietvieski (XXX.553.620-XX); Silvio Isaac Machado (XXX.215.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.